Tribunal: TJMT
Processo: 1043966-89.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043966-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUZA SILVA - CPF: 062.993.101-11 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2 VOGAL. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - IRRELEVÂNCIA - REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

“I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021)”

Embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03.09.2014), ou seja, em desacordo com a regra de transição estabelecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
ADRIANO DE SOUZA SILVA
, visando reformar a sentença de ID. 108896983 proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1043966-89.2020, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c.c 330, III do CPC, uma vez que a parte autora não anexou o requerimento prévio formulado à apelada na via administrativa, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais)
nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 8º
e 86, parágrafo único
do CPC
, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de ID. 108896985 o apelante alega, em breve síntese, que possui interesse de agir, e que houve equívoco do julgador quanto a extinção do feito, uma vez que o requerimento administrativo foi formalizado via correio eletrônico, com comprovação de envio, sendo devidamente cumprido o que foi determinado pelo magistrado
a quo.

Requer, deste modo, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Contrarrazões no ID. 108896991, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Em razão do cerne da questão recair acerca do requerimento administrativo, converti o julgamento em diligência para
“determinar que o recorrido demonstre que requereu administrativamente a indenização ou, se assim não o fez, que promova o pedido no prazo de 10 (dez) dias, trazendo a resposta em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da ação, sem qualquer outra intimação.”
- id. 112274974.

Petição acostada no ID. 113699465, na qual o apelante apresenta o requerimento administrativo via e-mail, com confirmação de leitura e resposta da seguradora apelada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, sem resolução do mérito, por não reconhecer o interesse de agir do apelante após determinação da apresentação do requerimento administrativo.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede de repetitivo, firmou entendimento quanto à exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Como visto, apenas se já formulado o pedido administrativo é que fica autorizado o regular exercício de ação, já que, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita, resta ausente o interesse de agir que justifique a intervenção do Judiciário.

É notório que o protocolo do processo administrativo pode ocorrer por via eletrônica (e-mail) desde de haja a comprovação de envio, anexo e confirmação de leitura.

Na hipótese dos autos, o apelante em petição de id. 11369464, juntou aos autos o requerimento administrativo, via e-mail, com a devida confirmação de leitura e a resposta da seguradora, informando que a manifestação do apelante foi registrada sob o protocolo de n° 20211127654.

Portanto, resta configurado o interesse de agir.

Neste sentido este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ENVIO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VIA EMAIL – COMPROVAÇÃO DA LEITURA – DEMORA NA RESPOSTA DA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - PRELIMINAR REJEITADA - HONORÁRIOS PERICIAIS – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPOSIÇÃO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O envio do requerimento administrativo via email, com posterior comprovação da leitura, somada a demora na resposta da seguradora, caracteriza o interesse de agir da beneficiária em ajuizar ação para recebimento da indenização do seguro obrigatório dpvat. (...) (TJ-MT 10087949820208110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021).”

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o interesse de agir da ação, com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO E A 1ª VOGAL – DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

O voto do Eminente Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Adriano de Souza Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que move contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c art. 330, inc. III, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante o art. 85, §8º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o apelante defende que é notória a recusa da Seguradora em receber os requerimentos administrativos de forma presencial e que após determinação judicial, realizou o pedido administrativo via
e-mail
, com a comprovação de envio e leitura, sendo o meio encontrado para fazer chegar os documentos até a empresa ré.

Ademais, afirma que a seguradora contestou o mérito da ação, resistindo a pretensão do autor, não havendo se falar em falta de interesse de agir.

Ao final, “
requer a reforma da sentença de 1ª instância, determinando a remessa dos autos a origem, para o devido e justo processamento do feito, retomando-se a marcha processual ao qual se encontrava
”. (id. 108896985).

Diante disso, o i. Relator, Des. Dirceu dos Santos, após converter o julgamento em diligência para determinar que o recorrido comprovasse que requereu administrativamente a indenização ou promovesse o pedido no prazo de 10 (dez) dias, deu provimento ao apelo para reconhecer o interesse de agir da ação, com o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o prosseguimento do feito.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pelo i. Relator, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o e. STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-MG, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF, RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 - negritei)

Destaco trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, quando do julgamento do Recurso Especial supra:

"
Assim, se a concessão de um direito depende de requerimento, não se pode falar em lesão ou ameaça a tal direito antes mesmo da formulação do pedido administrativo. O prévio requerimento de concessão, assim, é pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário
. Eventual lesão a direito decorrerá, por exemplo, da efetiva análise e indeferimento total ou parcial do pedido, ou, ainda, da excessiva demora em sua apreciação (isto é, quando excedido o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/1991)."
(RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.09.2014 – negritei e grifei)."

O Supremo Tribunal também se manifestou acerca da exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito das demandas que visam o recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO
.
CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.

AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (AgREg no RE n. 824.712/MA, 2ª Turma, Rela. Min. Cármen Lúcia, 19.05.2015 – negritei)

À vista disso, é certo que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o prévio requerimento administrativo.

Isso porque, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita da parte contrária, não resta configurado o interesse processual do autor que justifique a intervenção do Judiciário.

Nesse mesmo sentido, o Min. Luiz Fux, Relator do RE 839.353/MA, julgou monocraticamente ação de cobrança de seguro obrigatório,
verbis
:

“Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejarem
a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas,
consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
.”

O
c
. Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, deixa claro que a ameaça ou a lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação pelo Poder Judiciário somente se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo
, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 989.022/RJ, 4ª Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 24.05.2021 – negritei e grifei).

Ainda corrobora os seguintes julgados dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

““APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1.
“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial
” (STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciári
o”.
(RAC n. 132648/2017, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.06.2018 – negritei e grifei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral,
o
Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.
(...)”
. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRAZO PARA SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual
.
” (RAC n. 1005388-57.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NÃO REALIZADO. AÇÃO EXTINTA.
-
Nas demandas ajuizadas em face de seguradoras, a demonstração do prévio requerimento na esfera administrativa e a sua consequente negativa é elemento imprescindível à verificação do interesse de agir.

Não comprovado o prévio requerimento administrativo, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é o caminho a ser seguido
. EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC nº 50093074420188210019, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 24.02.2022 – negritei e grifei)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240/MG - INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC/2015).

1-
O interesse de agir fica caracterizado apenas se demonstrada a necessidade de o postulante ajuizar a ação
.

2-
A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para postular judicialmente o pagamento de indenização do seguro DPVAT, não ofende o artigo 5º, XXXV, da CRFB/1988
("XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito").

3- Em ação ajuizada após o julgamento do RE 631.240/MG pelo STF (03/09/2014), a ausência de prévio requerimento administrativo da seguradora e da recusa no pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT afasta o interesse processual da parte autora em postular a referida verba indenizatória em juízo.
”
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.159143-3/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 26.10.2021 – negritei e grifei).

Nesse passo, verifico que o apelante juntou aos autos documentos que supostamente comprovam a negativa de recebimento pela seguradora (id. 108895483 ao id. 108895487).

Todavia, em análise detida dos autos, é possível verificar que a “Ata Notarial de Constatação de Fato” (id. 108895483), documento que descreve a recusa sistemática da seguradora em receber e protocolar os requerimentos administrativos, foi elaborada em 08.06.2018, enquanto a ação de origem foi autuada somente em 04.09.2020, isto é, mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses depois.

No tocante ao conteúdo da referida “Ata Notarial”, é possível observar que vários advogados fizeram constar a tentativa de entrega de protocolo do requerimento administrativo na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, mas houve recusa da empresa. Entretanto, observo que o documento é genérico e não consta especificamente que houve recusa do protocolo administrativo, sem especificar dados da parte requerente.

Não obstante, os demais documentos apresentados pelo apelante para supostamente justificar a recusa do recebimento do protocolo administrativo, seguem a mesma sorte, uma vez que não demonstram ter havido sequer tentativa de protocolo do
prévio

requerimento
. Aliás, observo que em nenhum deles consta o número do processo de origem ou mesmo o nome do autor, o que demonstraria, ainda que minimamente, que houve tentativa de protocolo ou negativa de recebimento da seguradora.

Ainda, conquanto o autor tenha sido intimado a comprovar o prévio requerimento administrativo, o fez através de
e-mail
em 28.09.2021, ou seja, muito tempo após o ajuizamento da ação, ocorrido em 04.09.2020, restando patente a ausência de pedido prévio e individualizado, para assim restar demonstrado o interesse de agir.

De tal modo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, quando oportunizou a parte comprovar que já havia realizado o prévio requerimento administrativo, ônus da qual não se desincumbiu, veja:

“Ressalte-se, que quando este Juízo determinou a apresentação do requerimento administrativo, estabeleceu oportunidade para que a parte comprovasse ter implementado uma das condições da ação para ingresso da demanda. Não há espaço, assim, para que nesta quadra o processo seja suspenso para que a parte formule o requerimento administrativo em questão.

Com efeito,

“ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E RECUSA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE
– INICIAL QUE DEVERIA MESMO SER INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA
– JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240-MG, COM REPERCUSSÃO GERAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação do requerimento prévio no âmbito administrativo, bem como da recusa da seguradora ao atendimento ao pedido, constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório
, de acordo com o atual posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº 631.240-MG, com repercussão geral, aplicável aos casos de seguro obrigatório DPVAT. Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir.” (TJ-SP – APL: 10072412820178260126 SP 1007241-28.2017.8.26.0126, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 22/08/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2018).”
(Id. 108896983 – grifo no original).

Prosseguindo na resolução da celeuma, muito embora o apelante sustente que a apresentação de contestação de mérito caracterize a pretensão resistida, devo ressaltar que no julgamento do RE n. 631.240/STF, houve o estabelecimento de regra de transição para as ações que estavam em curso e que, por analogia, aplica-se às lides que tratam do seguro obrigatório DPVAT.

Desse modo, razão não assiste ao apelante, pois embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03/09/2014), isto é, tão somente em 04 de setembro de 2020, ou seja, momento em que já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para preenchimento das condições da ação, restando em desacordo com a regra de transição estabelecida no item 6, II, da ementa,
in verbis
:

“
(...) 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal,
deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso,
nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
;(...)”
(STF, RE n. 631.240, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014 – negritei e grifei).

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO VIA CORREIO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO SEM AVISO DE RECEBIMENTO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO DO PEDIDO -
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)
– AÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, despido do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor, não é documento viável para comprovação do protocolo do requerimento administrativo.

II - Embora apresentada contestação de mérito, nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
.”
(RAC n. 1048452-20.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.09.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 631.240 - RECUSA DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO POR E-MAIL EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 631.240, teve tese, firmada em repercussão geral, que assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação.

No presente caso, a ação foi ajuizada após o fim do julgamento do RE, que ocorreu em 03.09.2014, de forma que não é aplicável a regra de transição estabelecida na ementa, ainda que apresentada a contestação de mérito pela seguradora.

(RAC n. 1007214-21.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.02.2022 – negritei e grifei).

Posto isso, a decisão recorrida mostra-se em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se faz imprescindível o prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de ação, asseverando-se que tal condição não implica em violação ao previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Destarte, desprovido o recurso, majoro a condenação atinente aos honorários advocatícios para R$ 1.100 (mil e cem reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, que deverá ficar suspenso em face do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia ao douto Relator para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Carlos Alves da Rocha.

EM 16 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL. VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO ADIADO PARA PROXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 06 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL)

Eminentes pares:

Tive a oportunidade de examinar essa matéria e em nossa câmara prevalece o entendimento segundo o qual a distribuição de ações dessa natureza necessita previamente da demonstração de que tenha ocorrido o pedido administrativo, para demonstrar a resistência, a pretensão resistida, que justificam a propositura da ação.

Uma das condições da ação é exatamente a pretensão resistida.

Por estas razões, coaduno com o voto proferido pelo eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha e nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL)

Acompanho a divergência.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, VENCIDO O RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022